Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703782-33.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: IZABEL CRISTINA DE BRITO NERY SA EMBARGADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO 51090367 Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 51090367), intime-se a parte Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora